Tribunal: TJDFT
Processo: 0745032-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745032-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., LUANA VERAS DA SILVA APELADO: LUANA VERAS DA SILVA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar acerca da preliminar de ausência de fundamentação e litigância de má-fé aventada em Contrarrazões (ID 65749486), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator